Tribunal: TJSP
Processo: 2260467-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Acidente do trabalho - Lesão na coluna e joelho (LER/DORT) - Decisão agravada não concedeu antecipação de tutela para implantação do benefício de auxílio-acidente, porquanto já encerrada a prestação jurisdicional com a prolação de sentença - RECURSO DA AUTORA com o escopo de obter a concessão de tutela antecipada para implantação de auxílio-acidente diante da procedência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Acidente do trabalho - Lesão na coluna e joelho (LER/DORT) - Decisão agravada não concedeu antecipação de tutela para implantação do benefício de auxílio-acidente, porquanto já encerrada a prestação jurisdicional com a prolação de sentença - RECURSO DA AUTORA com o escopo de obter a concessão de tutela antecipada para implantação de auxílio-acidente diante da procedência do pedido, não podendo aguardar o julgamento do recurso de apelação para percepção do benefício - Não preenchimento dos requisitos permissivos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela, especialmente, porquanto a prova do nexo está amparada exclusivamente na descrição da atividade profissional revelada pela própria autora - Inexistência de CAT - RECURSO DESPROVIDO.